Tribunal: TJMT
Processo: 1015745-54.2022.8.11.0000
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015745-54.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Comercialização e/ou Utilização sem Restrições de Medicamentos, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DEIVIT JESUS MALAQUIAS - CPF: 027.628.711-82 (ADVOGADO), DELECIA CIARINI BERTANI - CPF: 522.658.110-68 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. MEDICAMENTO
EZETROL 10mg, CONCOR 2,5mg E SUSTRATE 10mg
. PORTADORA DE ESTENOSE AÓRTICA, DISLIPIDEMIA, ATEROMATOSE CAROTÍDEA. HISTÓRICO DE GASTROPLASTIA, CORONARIOPATA. PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO TEMA 106/STJ. MEDICAÇÃO REGISTRADA NA ANVISA. LAUDO MÉDICO INDICANDO A IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DOS FÁRMACOS ANTE AO RISCO DE AGRAVAMENTO DO QUADRO CLÍNICO. NECESSIDADE COMPROVADA. DECISÃO SUBSTITUINDO OS MEDICAMENTOS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. OFENSA AO INSTITUTO DA COISA JULGADA E AO PRINCÍCIPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PRIMAZIA DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO MEMBRO. TEMA 793/STF. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
1-
A saúde é direito de todos e dever do Estado
(União Estados, Distrito Federal e Municípios
)
, nos termos do arts. 196 e 198 da Constituição Federal.
2-
No julgamento do
Tema 106
dos Recursos Especiais Repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou seu entendimento pela possibilidade de fornecimento de medicamento não incorporado em ato administrativo do SUS, desde que preenchidos os requisitos cumulativos ali especificados.
3-
À luz do Tema 793/STF, conquanto o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, é necessário o direcionamento do cumprimento da obrigação primeiramente ao ente federativo que, em conformidade com o sistema de repartição de competências internas do SUS, tem o dever de fornecer o tratamento de saúde pleiteado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Agravo de Instrumento em desfavor da decisão

proferida pela 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, no cumprimento de sentença nº 1011083-12.2020.8.11.0002, que
determinou a substituição de 3 (
três
) medicamentos utilizados pela agravante (
Ezetrol 10mg, Concor 2,5mg e Sustrate 10mg
), por outros fornecidos pelo Sistema Único de Saúde.

No id. 140579156, a decisão de urgência recursal restou assim:

“...

Conforme pode ser observado nos autos de origem, a sentença condenou as partes agravadas ao fornecimento dos medicamentos PRAVASTINA 40mg e CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20mg, consoante seguinte dispositivo (ID. 20240723 – autos n.° 1002133-22.2017.811.0001)

....

Interposto Recurso Inominado, a Turma Recursal Única deu provimento ao recurso para condenar as partes agravadas, solidariamente, a fornecerem à parte agravante os medicamentos Ramipril 5mg, Ezetrol (Ezetimib) 10 mg, Concor (Bisoprolol), 2,5 mg, Sustrate (Propatilnitrato) 10 mg e Amato (Topiramato) 50 mg, conforme voto do relator (ID. 58477637 – Autos n.° 1002133-22.2017.811.0001):

...

O referido acórdão transitou em julgado, em 17.06.2021 (ID. 58478091 – autos n.° 1002133-22.2017.811.0001).

Da leitura do acórdão supra transcrito, resta claro que as partes agravadas foram condenadas ao fornecimento dos medicamentos de referência.

Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha decidido quanto à possibilidade de substituição do medicamento pelo fármaco padronizado pelo Sistema Único de Saúde, referida troca deve respeitar não só a prescrição dos princípios ativos receitados ao paciente, como ser precedida de autorização médica, tendo em vista que somente o profissional habilitado pode atestar se outro medicamento, ainda que com o mesmo princípio ativo, efetivamente é recomendável ao tratamento.

...

Na hipótese em questão, verifica-se que, apesar do parecer técnico do NAT, não foi oportunizada a prévia oitiva da parte agravante acerca da substituição do fármaco.

Igualmente, colhe-se dos autos o laudo elaborado pelo médico da parte agravante, que prescreveu os medicamentos, salientando quanto à impossibilidade da substituição, sob pena de agravamento do quadro clínico (ID. 75646286 e 31877512 – autos n.° 1011083-12.2020.811.0002 e ID. 9347337 e 22230200 – autos n.° 1002133-22.2017.811.0001).”

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
-

ofensa a coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica; - laudo médico informando a impossibilidade de substituição dos medicamentos sob pena de piora do quadro clínico;
-
reforma da decisão de substituição dos fármacos.

O(a) Representante Ministerial opinou pelo provimento recursal.

A parte Agravada não apresenta contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- do cabimento do recurso.

Conforme o disposto nos arts. 3º e 4º da Lei nº 12.153/2009, é possível a interposição de recurso de Agravo de Instrumento no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, contra decisão interlocutória que defere ou indefere a tutela provisória de urgência.

“... Art. 3º - O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.

...

Art. 4º - Exceto nos casos do art. 3º, somente será admitido recurso contra a sentença. ...”

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA A INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO.
AUSÊNCIA DE DECISÃO ANTECIPATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO
. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.”
(TJRS – 3ª TRFP – RAgI nº 71010252013 – relª. Juíza Lílian Cristiane Siman – j. 4/11/2021). Grifei.

-
possibilidade de fornecimento de medicamento não incorporado em ato administrativo do SUS – Tema 106/STJ.

No caso, verifica-se que o paciente foi diagnosticado com
estenose aórtica, dislipidemia, ateromatose carotídea, razão pela qual, necessita fazer uso contínuo dos medicamentos, Pravastatina 40mg e Fluoxetina20 mg, Ramipril 5mg, Ezetrol 10mg, Concor 2,5mg, Sustrate 10mg e Amato 50mg, conforme o laudo médico firmado pelo médico que o acompanha.

Ocorre que,
o medicamento solicitado,
Ezetrol 10mg, Concor 2,5mg, Sustrate 10mg,
não são fornecidos pelo SUS.

Nesse sentido, o STJ no Tema 106, fixou requisitos para que o Poder Judiciário determine o fornecimento de remédios fora da lista do SUS. São eles:

(i) comprovação, por meio de laudo médico, fundamentado e circunstanciado, expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e (iii) existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
"
(REsp. 1.657.156/RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 4.5.2018)

Em que pese o relatório do NAT, dispondo de alguns fármacos como possíveis substitutos terapêuticos, esses foram indicados como inadequados pelo médico que acompanha o paciente.

Ademais, segundo laudo médico, é impossível a substituição dos medicamentos prescritos, sob pena de agravamento do quadro clínico, o que permite concluir que, embora não esteja disponível da lista do SUS, os medicamentos vindicados são indispensáveis para o controle da doença diagnosticada no paciente.

Nesse sentido:

“Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. MEDICAMENTO NINTEDANIBE 150 MG (OFEV). DEVER DO ESTADO. INDISPONIBILIDADE DO DIREITO À SAÚDE. INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF. CRITÉRIOS DEFINIDOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL de JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO TEMA Nº 106 QUE DEVEM SER UTILIZADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.”
(TJSP – 2ª TR – RI nº 1012940-96.2021.8.26.0566/SP – rel. Juiz Rafael Pinheiro Guarisco – j. 27/01/2023).

“Ementa:
Direito à saúde – Autor diagnosticado com fibrose pulmonar idiopática - Fornecimento de medicamento de alto custo (Nintedanibe) – Preenchimento dos requisitos previstos no Tema 106 do STJ – Devidamente comprovada a necessidade do medicamento (fls. 17/18 e 21/23) e a ineficácia de outras drogas para o quadro clínico do recorrido – Hipossuficiência econômica do recorrido demonstrada mediante apresentação de declaração de fls. 12, somada aos informes de aposentadoria de fls. 13/15 – Obrigação do recorrente de fornecer o medicamento, em sintonia com os precedentes do E. TJSP: "APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. TEMA 106 DO STJ. Segurança concedida na origem, com determinação de fornecimento de medicamento denominado nintedanibe 150mg. Requisitos fixados pelo STJ ao tempo da fixação da tese do Tema 106 bem aferidos. Pessoa hipossuficiente, portadora de fibrose pulmonar secundária a polimiosite. Laudo expedido por médico que atesta a ineficácia dos medicamentos disponibilizados na rede pública de saúde e a necessidade da utilização do fármaco prescrito para o caso específico da paciente. Desnecessidade de outra prova, à força do relatório médico particular, que deve prevalecer para a composição do litígio. Sentença que adequadamente consignou necessidade de renovação periódica da receita. Fornecimento devido em prestígio aos princípios da universalidade e igualdade de acesso à saúde. Inteligência do art. 196, CF. Manutenção da sentença que se impõe. Precedentes deste e. Tribunal. RECURSOS VOLUNTÁRIO E REMESSA OFICIAL, QUE SE TEM POR INTERPOSTA, DESPROVIDOS". (TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1011587-26.2022.8.26.0068; Relator (a): Márcio Kammer de Lima; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Público; Foro de Barueri - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/04/2023; Data de Registro: 05/04/2023) "DIREITO À SAÚDE. Pedido de fornecimento do medicamento nintedanibe pelo Estado. Procedência. Preenchimento dos requisitos necessários à obtenção do provimento jurisdicional pleiteado. A saúde é direito de todos e dever do Estado, que deve oferecer atendimento integral e irrestrito, não cabendo à Administração Pública eximir-se desta obrigação por qualquer justificativa. Reconhecida a responsabilidade do Estado pela disponibilização do medicamento. Precedentes. Sentença mantida. RECURSOS NÃO PROVIDOS". (TJSP; Apelação Cível 1002308-63.2022.8.26.0602; Relator (a): Jarbas Gomes; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Público; Foro de Sorocaba - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 04/04/2023; Data de Registro: 04/04/2023) Obrigação solidária dos entes públicos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro na parte final do art. 46 da Lei nº 9.099/1995: Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão. Recurso inominado conhecido e improvido, arcando o recorrente com honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 55, caput in fine, da Lei nº 9.099/1995 e do art. 27 da Lei nº 12.153/2009.”
(TJSP – RI nº 10317139020218260114/Campinas – Juiz Francisco Jose Blanco Magdalena – j. 28/04/2023).

Ademais, conforme entendimento do STJ, o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, mediante protocolos clínicos, é possível, quando se verifica a necessidade do tratamento prescrito, que é o caso dos autos. Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – MANDADO DE SEGURANÇA –VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC/1973. INEXISTENTE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS –NECESSIDADE DO TRATAMENTO – REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO – SÚMULA 7/STJ – LAUDO MÉDICO PARTICULAR – PROVA – ADMISSIBILIDADE. 1. Não merece prosperar a tese de violação do art. 535, II, do CPC/1973, porquanto o acórdão recorrido fundamentou, claramente, o posicionamento por ele assumido, de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada, resolvendo a questão acerca da alegação de ausência de prova pré-constituída. 2. Sendo assim, não há que se falar em omissão, obscuridade, contradição ou erro material do aresto. O fato de o Tribunal a quo haver decidido a lide de forma contrária à defendida pela parte recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos, não configura omissão nem outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração. 3
.
O acórdão de origem não destoa da jurisprudência do STJ, vigente à época, no sentido de que esta Corte admite o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS mediante protocolos clínicos, quando as instâncias ordinárias verificam a necessidade do tratamento prescrito, como é a hipótese dos autos
. Rever tal conclusão demandaria a análise de aspectos fático-probatórios coligidos aos autos, o que é defeso em recurso especial, conforme o disposto na Súmula 7/STJ. 4. Também está consolidado o entendimento nesta Corte de que "é admissível, em sede de mandado de segurança, prova constituída por laudo médico elaborado por médico particular atestando a necessidade do uso de determinado medicamento, para fins de comprovação do direito líquido e certo capaz de impor ao Estado o seu fornecimento gratuito" (AgRg no Ag 1.107.526/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/11/2010, DJe 29/11/2010). 5. Agravo interno a que se nega provimento.
” (STJ - AgInt no AREsp: 1103039 PE 2017/0122214-8, Relator: Ministro Og Fernandes, data de Jjulgamento: 21/09/2020, T2 - Segunda Turma, data de publicação: DJe 29/09/2020). Grifei.

- solidariedade dos Entes Públicos e a responsabilidade no atendimento.

A saúde é direito de todos e dever do Estado
(União Estados, Distrito Federal e Municípios
), nos termos do arts. 196 e 198 da Constituição Federal.

O princípio da dignidade da pessoa humana abrange o direito ao recebimento de atendimento médico, inclusive de forma gratuita, desde que prescrita por profissional médico à pessoa hipossuficiente, portadora de doença grave, desprovida de recursos financeiros para custear o tratamento, sem o comprometimento de seu sustento próprio e de sua família, sob pena de colocar em risco sua própria vida.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde
(SUS)
é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade
‘ad causam’
para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde.

Nesse sentido
:

“TEMA 793/STF (repercussão geral): Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Desta forma, embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações que visam à dispensação de medicamento, como no caso dos autos, conforme o artigo 196
c.c.
artigo 23, I, ambos da Constituição Federal, o juízo deve direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

E mais, a solidariedade não implica em litisconsórcio necessário, mas sim facultativo.

Nesse sentido:

“Ementa: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. JUSTIÇA ESTADUAL QUE DETERMINA A EMENDA DA INICIAL PARA INCLUSÃO DA UNIÃO. JUSTIÇA FEDERAL. RECONHECIMENTO DO LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. AFASTAMENTO DA UNIÃO DO POLO PASSIVO. SÚMULA 150/STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. Afastada a legitimidade da União para figurar no polo passivo da demanda pela Justiça Federal, deve-se reconhecer a competência da Justiça Estadual para o deslinde da controvérsia, na linha da Súmula 150/STJ e dos inúmeros precedentes desta Corte Superior. 2. No caso, a Justiça Federal excluiu a União da lide, pois a Justiça Estadual não poderia ter determinado a emenda da inicial para que houvesse a inclusão do referido ente público federal no litígio, haja vista que se está diante de um litisconsórcio facultativo. 3. A tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Logo, a referida orientação jurisprudencial não modifica a interpretação da Súmula 150/STJ, mormente porque o Juízo Federal, na situação em apreço, não afastou a solidariedade entre os entes federativos, mas apenas reconheceu a existência do litisconsórcio facultativo. 4. Ademais, no âmbito do conflito de competência, não se discute o mérito da ação, tampouco qual seria o rol de responsabilidades atribuído a cada ente federativo em relação ao Sistema Único de Saúde. Cumpre apenas a análise do juízo competente para o exame do litígio, nos termos em que apresentados o pedido e a causa de pedir. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ – S1ª - AgInt no CC: 166964 RS 2019/0197527-7 – rel. Ministro OG FERNANDES – j. 23/10/2019 – Dje 19/11/2019).

Registre-se, contudo, que, se acaso não seja possível assegurar o fornecimento do tratamento pelo Estado, caberá ao Município, garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente, facultando-lhe, posteriormente, buscar o ressarcimento de eventuais despesas desembolsadas, pelas vias adequadas.

Nesse sentido:

“Ementa:
RECURSO INOMINADO. SAÚDE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ALTO CUSTO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PROCEDIMENTO REGULADO PELA CENTRAL ESTADUAL. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE ESTATAL. TEMA 793 DO STF. RECURSO PROVIDO. Consoante Tema 793 do STF, “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações que visam à realização de procedimentos médicos/cirúrgicos, como no caso dos autos, trata-se de procedimento cirúrgico de alto/médio custo e/ou complexidade, o cumprimento da obrigação deve ser direcionada ao Estado de Mato Grosso, de acordo com as regras de repartição de competência ora mencionada.”
(TJMT – TRU – RI nº
1000453-60.2022.8.11.0022
– rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 21/07/2023 - DJE 24/07/2023).

“Ementa: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - NECESSIDADE COMPROVADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ALTO CUSTO - DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE ESTATAL - TEMA 793 DO STF - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Deve ser observado de acordo com o art. 196 e 198 da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 2. TEMA 793: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” 3. Verificado que trata-se de procedimento cirúrgico de alto/médio custo e/ou complexidade, o cumprimento da obrigação deve ser direcionada ao ente estatal, de acordo com as regras de repartição de competência ora mencionada. 4. Recurso conhecido e provido.”
(TJMT – TRU –RI nº
1003267-78.2022.8.11.0011
– rel
ª
. Juíza VALDECI MORAES SIQUEIRA – j. 21/07/2023 - DJE 24/07/2023).

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)

conheço do recurso e DOU PROVIMENTO, para o fim de reformar a decisão agravada, e ratificando a tutela antecipada recursal de id. 140579156, para:
a.1)
condenar os Recorridos (
Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá
) solidariamente, a fornecer o medicamento
“
EZETROL 10mg, CONCOR 2,5mg E SUSTRATE 10mg”
no prazo de 10 (
dez
) dias, durante o período necessário ao tratamento e nos termos da prescrição médica;
a.2)
direcionar o cumprimento da obrigação estabelecida na sentença primeiramente ao

Estado de Mato Grosso, conforme Tema nº 793/STF e, subsidiariamente, ao Município de Nova Maringá/MT;
a.3)
fixo multa simples de R$ 5.000,
00
(
cinco mil reais
), para o caso de descumprimento injustificado da presente medida, nos termos do art. 297
c.c.
art. 537 do CPC, sem prejuízo de, em sendo necessário, se proceder ao bloqueio de verbas públicas, suficientes para custear a realização do procedimento;
b)
sem custas e, inexistindo condenação em honorários na decisão agravada, nos termos do art. 85, §11º do CPC, sem honorários nesta fase; e,
c)
preclusa a via recursal, comunique-se ao juízo de origem, intimem-se e, após, arquive-se
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023